Tribunal: TJBA
Processo: 8010112-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010112-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULA DE PAULA MOURA Advogado(s): WALKER RAMOS DE MOURA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA COLUNA VERTEBRAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de obrigação de fazer, para autorização de procedimentos cirúrgicos na coluna vertebral (infiltração foraminal, osteoplastia, discectomia percutânea e radioscopia). A operadora autorizou parcialmente os procedimentos, negando o fornecimento dos materiais específicos solicitados pelo médico assistente. A agravante relata dor neuropática incapacitante há mais de oito meses, refratária a tratamento conservador. Em decisão liminar, o relator deferiu a tutela recursal, contra a qual a agravada interpôs agravo interno. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente, incluindo os materiais específicos solicitados, considerando o quadro de dor lombar incapacitante e refratária ao tratamento conservador. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 4. A probabilidade do direito se evidencia pela relação contratual comprovada entre as partes, pela prescrição médica dos procedimentos e pela jurisprudência pacífica quanto à abusividade da negativa de cobertura de materiais necessários à realização de procedimentos cobertos pelo plano de saúde. 5. Havendo cobertura para determinado procedimento cirúrgico, é obrigatório o fornecimento de medicamentos, produtos, próteses e órteses necessários ao seu adequado desempenho, sendo abusiva a negativa com base em cláusula contratual de exclusão. 6. O perigo de dano está suficientemente demonstrado pelo laudo médico que atesta quadro de dor lombar importante com grave comprometimento à qualidade de vida, incapacitante e refratário ao tratamento conservador, indicando a realização dos procedimentos em caráter prioritário. 7. A severidade e persistência do quadro álgico há oito meses, a comprovada refratariedade a tratamentos conservadores, a limitação funcional e a expressa indicação médica do caráter prioritário configuram inequívoco perigo de dano à saúde e qualidade de vida da agravante. 8. A divergência técnica com parecer desfavorável da junta médica não pode servir de obstáculo absoluto ao tratamento indicado pelo médico assistente, especialmente quando há demonstração de urgência e grave comprometimento da qualidade de vida. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Havendo cobertura contratual para determinado procedimento cirúrgico, é obrigatório o fornecimento de materiais específicos necessários ao seu adequado desempenho, sendo abusiva a negativa da operadora de plano de saúde com base em cláusula de exclusão. 2. Configuram-se os requisitos para tutela de urgência quando comprovado quadro de dor incapacitante e refratário ao tratamento conservador, com indicação médica de procedimentos em caráter prioritário. 3. A divergência técnica entre o médico assistente e junta médica da operadora não constitui obstáculo absoluto ao tratamento, especialmente quando demonstrada urgência e grave comprometimento da qualidade de vida do paciente.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010112-03.2025.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8010112-03.2025.8.05.0000.1.AgIntCiv, sendo Agravante Paula de Paula Moura e Agravado Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o Agravo Interno, conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator